Tribunal: STF
Processo: Rcl 40078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial impugnado – proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo nº 0011103- -43.2015.5.03.0107) – teria transgredido a autoridade do julgamento que esta Suprema Corte proferiu, com efeito vinculante, no exame da ADPF 324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem assim teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10/STF, que possui o seguinte teor:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” (grifei)
    Aduz, em síntese, a parte reclamante, para justificar a alegada transgressão ao referido enunciado vinculante, que o órgão judiciário reclamado, no julgamento objeto da presente reclamação, teria afastado, com fundamento em preceito constitucional, a incidência do art. 25, § 1º,  da Lei nº 8.987/95, sem observar, no entanto, a cláusula da reserva de plenário (CF, art. 97).
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para invalidar o ato jurisdicional ora reclamado.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.
    A reclamação, como se sabe, qualquer que seja a natureza que se lhe atribua – ação (PONTES DE MIRANDA, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo V/384, Forense), recurso ou sucedâneo recursal (MOACYR AMARAL SANTOS, RTJ 56/546-548; ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, “O Poder Judiciário e a Nova Constituição”, p. 80, 1989, Aide), remédio incomum (OROSIMBO NONATO, “apud” Cordeiro de Mello, “O Processo no Supremo Tribunal Federal”, vol. 1/280), incidente processual (MONIZ DE ARAGÃO, “A Correição Parcial”, p. 110, 1969), medida de direito processual constitucional (JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 03, 2ª parte, p. 199, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva) ou medida processual de caráter excepcional (RTJ 112/518-522, Rel. Min. DJACI FALCÃO) –, configura instrumento de extração constitucional (CF, arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º), revestida de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Vê-se, portanto, que uma das funções processuais da reclamação consiste em garantir a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou a observância do conteúdo de enunciados sumulares vinculantes editados por esta Corte Suprema (CPC, art. 988, III).
    Esse instrumento formal de tutela, “que nasceu de uma construção pretoriana” (RTJ 112/504), busca, portanto, em essência, ao lado de sua função como expressivo meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, fazer prevalecer, no plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos pronunciamentos jurisdicionais emanados desta Suprema Corte (RTJ 149/354-355, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Reclamação e preservação da autoridade das decisões  do Supremo Tribunal Federal
    O eventual descumprimento, por juízes ou Tribunais, de decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal (…) torna legítima a utilização do instrumento constitucional da reclamação, cuja específica função processual – além de impedir a usurpação da competência da Corte Suprema – também consiste em fazer prevalecer e em resguardar a integridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedentes. Doutrina.”
    (RTJ 179/995-996, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    A destinação constitucional da via reclamatória, portanto – segundo acentua, em autorizado magistério, JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. IV/393, 2ª ed., Forense) –, além de vincular esse meio processual à preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, prende-se ao objetivo específico de salvaguardar a extensão e os efeitos dos julgados desta Suprema Corte.
    Esse saudoso e eminente jurista, ao justificar a necessidade da reclamação – enquanto meio processual vocacionado à imediata restauração do “imperium” inerente à decisão desrespeitada –, assinala, em tom de grave advertência, a própria razão de ser desse especial instrumento de defesa da autoridade decisória dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal (“Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3/199-200, item n. 653, 9ª ed., 1987, Saraiva):
    “O Supremo Tribunal, sob pena de se comprometerem as elevadas funções que a Constituição lhe conferiu, não pode ter  seus julgados desobedecidos (por meios diretos ou oblíquos), ou vulnerada sua competência. Trata-se (…) de medida de Direito Processual Constitucional, porquanto tem como ‘causa finalis’ assegurar os poderes e prerrogativas que ao Supremo Tribunal foram dados pela Constituição da República.” (grifei)
    Mostra-se irrecusável concluir, desse modo, que o descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a utilização da via reclamatória, vocacionada, entre outras funções processuais, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia dos comandos que emergem de seus atos decisórios, na linha do magistério jurisprudencial consagrado por este Tribunal (RTJ 187/150-152, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou, como sucede na espécie, das determinações que resultam do caráter impositivo (“binding effect”) que qualifica os enunciados sumulares vinculantes a que alude o art. 103-A, § 3º, da Constituição da República (Rcl 8.770- -MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Para que se legitime, no entanto, o acesso à reclamação, impõe-se a demonstração da efetiva configuração de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, como no caso, de transgressão ao teor de súmula vinculante editada por esta Corte Suprema.
    Assentadas tais premissas, cabe verificar se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa ao enunciado sumular vinculante invocado como parâmetro de confronto.
    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na presente sede processual evidenciam a transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, revelando-se suficientes para justificar, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte ora reclamante.
    Cumpre destacar, por necessário, que referida súmula vinculante foi aprovada em razão da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em análise:
    “I. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário e quórum qualificado (Constituição, art. 97): aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências.
    II. Controle de constitucionalidade; reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.”
    (RE 240.096/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    É importante acentuar que o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência (RE 432.597-AgR/SP e AI 473.019-AgR/SP, ambos relatados pelo Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE), considera “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Na realidade, esta Suprema Corte tem entendido equivaler à própria declaração de inconstitucionalidade o julgamento que, sem declará-la, explícita e formalmente, vem a recusar aplicabilidade ao ato do Poder Público sob alegação de conflito com critérios resultantes do texto constitucional.
    Como se sabe, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (Turma, Câmara ou Seção).
    É preciso ter presente, por necessário, que o respeito ao postulado da reserva de plenário – consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) – atua como verdadeira condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, consoante adverte o magistério da doutrina (LÚCIO BITTENCOURT, “O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis”, p. 43/46, 2ª ed., 1968, Forense; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/209, 1992, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 1.424/1.440, 6ª ed., 2006, Atlas; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 50/52, item n. 14, 27ª ed., 2006, Malheiros; UADI LAMMÊGO BULOS, “Constituição Federal Anotada”, p. 939/943, 5ª ed., 2003, Saraiva; LUÍS ROBERTO BARROSO, “O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro”, p. 77/81, itens ns. 3.2 e 3.3, 2004, Saraiva; ZENO VELOSO, “Controle Jurisdicional de Constitucionalidade”, p. 50/51, item n. 41, 1999, Cejup; OSWALDO LUIZ PALU, “Controle de Constitucionalidade”, p. 122/123 e 276/277, itens ns. 6.7.3 e 9.14.4, 2ª ed., 2001, RT, v.g.).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanada de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499 – RTJ 71/233 – RTJ 110/226 – RTJ 117/265 – RTJ 135/297, v.g.) ou, então, “embora sem o explicitar”, haja afastado “a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição” (RTJ 169/756-757, v.g.).
    As razões subjacentes à formulação do postulado constitucional do “full bench”, excelentemente identificadas por MARCELLO CAETANO (“Direito Constitucional”, vol. II/417, item n. 140, 1978, Forense), justificam a advertência dos Tribunais, cujos pronunciamentos – enfatizando os propósitos teleológicos visados pelo legislador constituinte – acentuam que “A inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público só pode ser decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal, em sessão plena” (RF 193/131 – RTJ 95/859 – RTJ 96/1188 – RT 508/217, v.g.).
    Não se pode perder de perspectiva, por isso mesmo, o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, cujas decisões assinalam a alta significação político-jurídica de que se reveste, em nosso ordenamento positivo, a exigência constitucional da reserva de plenário:
    “Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.
    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno.”
    (RTJ 150/223-224, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame dos presentes autos revela que o órgão judiciário que figura como reclamado, ao proferir a decisão ora impugnada, afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, apoiando-se, para tanto, em critério alegadamente extraído da própria Constituição (isonomia), sem observar, contudo, o princípio da reserva de plenário, consagrado no art. 97 da Constituição da República.
    Vê-se, pois, como anteriormente ressaltado, que o órgão judiciário reclamado, ao proferir o ato decisório ora questionado, incidiu, com tal comportamento, em frontal desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF.
    Impende registrar, no ponto, que a pretensão deduzida nesta sede reclamatória encontra apoio na própria jurisprudência desta Corte, estabelecida, inclusive, em sede de repercussão geral. É que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento realizado  em 07/08/2018, veio a firmar orientação no sentido de aplicar a controvérsias idênticas à que ora se analisa a interpretação constitucional que se fixou no julgamento do ARE 791.932/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, com repercussão geral reconhecida:
    “Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Contrato de terceirização de serviços relacionados com a atividade-fim de concessionária de serviço público. Compreensão da expressão ‘atividades inerentes’ prevista na Lei nº 9.472/97 (art. 94, II) e na Lei nº 8.987/95 (art. 25, § 1º). Necessidade de observância da cláusula de reserva de  plenário (CF/88, art. 97). Matéria submetida à sistemática  da repercussão geral (ARE nº 791.932/DF). Esgotamento da cognição no STF de feitos com fundamento em idêntica controvérsia. Reclamação parcialmente procedente, tão somente para determinar que se observe, na solução do caso concreto, a norma de interpretação constitucional  a ser fixada pelo STF no Tema 739 de repercussão geral.”
    (Rcl 27.163/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Com efeito, ao apreciar referido agravo em recurso extraordinário, Tema nº 739/RG, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou tese assim enunciada:
    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do Código de Processo Civil.” (grifei)
    É por essa razão que a legitimidade da pretensão jurídica da parte reclamante, que ora se examina, resulta evidente, especialmente quando se tem em consideração que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivas decisões colegiadas, tem acolhido, em hipóteses como a destes autos, pretensões reclamatórias fundadas em alegada ofensa à reserva constitucional de plenário, em razão de os órgãos judiciários reclamados, embora fracionários, afastarem a aplicação seja do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95 (Rcl 27.068-AgR/MG, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.169-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 27.179-AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 35.136-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), seja do art. 94, II,  da Lei nº 9.472/97 (Rcl 10.132-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), com base no princípio da isonomia.
    Esse entendimento tem sido reiterado em sucessivas decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte (Rcl 27.175/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 27.176/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 27.180/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 31.066/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 31.373/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 31.538/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 31.557/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 32.906/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 33.556/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 34.541/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.).
    Vale destacar, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à licitude de terceirizações, julgou o RE 958.252/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, e a ADPF 324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, neles firmando entendimento segundo o qual se revela plenamente legítima, sob estrita perspectiva de ordem constitucional, a terceirização das atividades-fim e das atividades-meio, sem qualquer distinção quanto ao objeto social das empresas envolvidas. 
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para, cassando o acórdão de que ora se reclama, determinar ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo nº 0011103-43.2015.5.03.0107) que profira outra decisão, como entender de direito, com estrita observância do postulado constitucional da reserva de plenário e da jurisprudência desta Suprema Corte (ADPF 324/DF e RE 958.252/MG), restando prejudicado o exame da medida liminar.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao órgão judiciário que figura como reclamado nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator